Tribunal: STF
Processo: HC 77264
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-09-29
Data de publicação: 1998-09-29

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DIREITO DE RECORRER
EM LIBERDADE. APRECIAÇÃO DE TESES DA DEFESA. REGIME DE PENA.
SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO (L. 9099/95, ART. 89).
CONTINUIDADE DELITIVA. CIRCUNSTÂNCIA DE AUMENTO DE PENA. PRECLUSÃO.
O direito de recorrer em liberdade não alcança o RE e o
RESP, que não têm efeito suspensivo.
A expedição de mandado de prisão é efeito da condenação.
As teses da defesa foram enfrentadas explicitamente.
O julgador não precisa responder a todas as questões
emergentes do processo.
A fixação de regime mais gravoso para o cumprimento da
pena, está fundamentada.
O método trifásico foi devidamente observado.
A suspensão condicional do processo (L. 9.099/95, art. 89)
só é possível enquanto não proferida a sentença condenatória.
É  inviável sua aplicação, como alternativa para
confirmação da sentença condenatória.
Para reconhecimento da continuidade delitiva, é necessário
que o agente cometa dois ou mais crimes da mesma espécie.
Sendo o caso, a desclassificação de concurso material para
crime continuado não caracteriza constrangimento ilegal.
Trata-se de situação mais favorável, pois a pena aplicada é
a de um só dos crimes, exasperada de um sexto a dois terços.
No concurso material as penas são aplicadas
cumulativamente.
Se o recurso do Ministério Público não ataca a parte da
sentença que afirma não existir causa de aumento de pena, ocorre a
preclusão da matéria.
Não cabe ao Tribunal reconhecê-la.
Ordem parcialmente concedida.